Tribunal: STF
Processo: HC 85612
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA
TÉCNICA E AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADES
INEXISTENTES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUPERIOR A SEIS MESES.
 SUBSTITUIÇÃO POR PENA ALTERNATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Evidenciado que o defensor público se
houve bem na defesa do paciente, ao alegar a inidoneidade dos
depoimentos de parentes da vítima, não há que se falar em nulidade.
De igual modo, não constitui constrangimento ilegal a ausência de
publicação da sentença, se a defesa interpôs, tempestivamente, o
recurso de apelação (CPP, artigos 563 e 570).
A prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas tem cabimento em
condenações superiores a 6 (seis) meses de detenção (CP, artigo 46).
 Na espécie, o paciente foi condenado a 4 (quatro) meses de
detenção, impondo-se a concessão da ordem para determinar a
substituição da pena alternativa de prestação de serviços à
comunidade.
        Ordem concedida.